Tribunal: TJBA
Processo: 8060989-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060989-51.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEIVIDE DA CRUZ RODRIGUES Advogado(s): MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 01/2012. QUESTÕES DE RACIOCÍNIO LÓGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Deivide da Cruz Rodrigues, reconhecendo a legitimidade passiva do ente estatal, mas mantendo a improcedência dos pedidos iniciais, sem, contudo, condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, e se, mesmo beneficiário da gratuidade da justiça, é cabível a fixação da verba com suspensão da exigibilidade. III. Razões de decidir 3. Constatada a omissão do acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, embora a demanda tenha sido julgada improcedente em sede recursal. 4. Reconhecimento da incidência do art. 85, §§ 2.º e 3.º do CPC, que impõe a condenação do vencido em honorários advocatícios, ainda que beneficiário da gratuidade da justiça, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo, para incluir no acórdão a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em acórdão que julga improcedente a demanda configura vício sanável por meio de embargos de declaração. 2. É cabível a condenação ao pagamento de honorários mesmo ao beneficiário da gratuidade da justiça, cuja exigibilidade fica suspensa.” Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8060989-51.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargante Estado da Bahia e como Embargado DEIVIDE DA CRUZ RODRIGUES. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo como voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22